Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706728-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN FELIPE DUTRA RECORRIDO: BRASÍLIA COUNTRY CLUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATANTE. SIMULAÇÃO. NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO ECAD E PELA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO DA MULTA. ATUAÇÃO ESTATAL EXCEPCIONAL. REDUÇÃO. 1. Escorreito o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, porquanto ausente justo motivo para tal, nos termos do artigo 362, II, do Código de Processo Civil. 2. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. Não há como se excluir a responsabilidade do apelante pelas obrigações contratadas entre as partes, porquanto vigentes, já que os termos de substituição do contratante são absolutamente nulos, pois realizados mediante simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil. 4. Deve-se proceder à interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação e com a boa-fé, conforme determina o art. 322, § 2o, do CPC. Em análise da inicial, verifica-se que o autor/apelado fundamenta e formula expressamente o pedido de condenação ao pagamento de multa, ainda que não tenha repetido o pleito na parte final da petição. 5. De acordo com os princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada à superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa moratória em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que também resta preconizada no art. 413 do Código Civil. 6. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, necessária a excepcional atuação estatal, para que a multa seja reduzida, porquanto, além de revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, obedece ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 7. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como 412 e 413, ambos do Código Civil, ao argumento de que a sentença teria sido ultra petita e/ou extra petita. Entende que a multa estabelecida no contrato em sua cláusula nona deve ser reduzida, já que ultrapassa o montante relativo ao valor principal do débito. Requer que os honorários sucumbenciais sejam divididos proporcionalmente entre as partes. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, bem como 412 e 413, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa, por descumprimento do contrato, prevista em sua Cláusula Nona, alínea “a”, deve-se proceder à interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação e com a boa-fé, (...). Em análise da inicial (ID 49408414, p. 3-5), verifica-se que o autor/apelado fundamenta e formula expressamente o pedido condenatório, ainda que não tenha repetido o pleito na parte final da petição, in verbis: “Desta feita, resta claro que o Requerido deverá realizar a prestação de contas dos ingressos devidos e liquidá-los, bem como é devida a aplicação de multa contratual penal, em razão dos descumprimentos contratuais”. Desse modo, é descabido o pedido de exclusão da cláusula penal por descumprimento contratual, porquanto prevista no ajuste entre as partes (...). A multa aplicada, correspondente a 50% do valor de R$ 10.000,00 (previsto na alínea “a” da Cláusula Sexta), revela-se excessiva diante do cumprimento inequívoco, pelo réu, do pagamento integral do valor da locação do espaço, correspondente às duas parcelas de R$ 10.000,00, totalizando R$ 20.000,00. Nesse contexto, resta pendente apenas o pagamento correspondente a 10%, do valor recebido coma a venda dos ingressos e dos encargos ao ECAD. Ainda que o autor afirme ter valor ilíquido a receber, que supostamente superaria o valor já adimplido, o percentual arbitrado por esta e. Turma revela-se adequado e proporcional à finalidade a que se destina” (ID 60499079 e ID 64032558). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de que os honorários sucumbenciais sejam divididos proporcionalmente entre as partes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027